Tribunal: STF
Processo: RE 1237496
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICADO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CATEEGORIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cristais/MG. 



    Alega, em síntese, que o sindicato possui legitimidade ativa para postular quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos seus filiados. Aparelhado o recurso na violação do art. 8º, III, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença que julgou a ilegitimidade do recorrente para atuar como substituto processual, porquanto a defesa se limita a direito individual heterogêneo, o que não autoriza a legitimidade extraordinária da entidade sindical. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR SINDICATO EM BENEFÍCIO DE ASSOCIADOS - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - INTERESSE INDIVIDUAL NÃO HOMOGÊNEO - ILEGITIMIDADE ATIVA. 



    - A necessidade de fundamentação das decisões judiciais constitui princípio constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da CR/88 e 489, II, do CPC, garantindo às partes a ciência dos motivos que levaram o julgador à determinada decisão. Contudo, a exposição sucinta dos fundamentos não implica em falta ou carência de argumentação. 



    - Desnecessária intervenção do Ministério Público nos casos não previstos legalmente.



    - Falece ao Sindicato legitimidade ativa para, enquanto substituto processual, propor ação ordinária para defesa de interesse eminentemente individual de seu associado, porquanto a legitimidade extraordinária consagrada no art. 8°, III, da CR se restringe às hipóteses de defesa de interesse coletivo ou de interesse individual homogêneo, já que exige que este interesse seja afeto à categoria.”



    Submetido a juízo de retratação, considerado o Tema nº 823 da repercussão geral, a Câmara julgadora manteve o acórdão:



    “O Tema n° 823 (RE 883642) do STF, que diz respeito à ‘Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados.’, fixou a tese que: ‘Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos’.



    Conquanto o acórdão deste Sodalício divirja da orientação posteriormente fixada pela Excelsa Corte, revela-se inviável a modificação daquele no juízo de retratação, eis que a temática diverge, em termos, da trazida aos autos.



    […]



    Verifica-se do julgado que, a situação discutida na lide, não se relacionada com a situação decidida em sede de Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n ° 823, a qual não pode ser aplicada. 



    A própria classe afetada pela matéria discutida na lide optou por intervir no feito, afirmando que o Sindicato não os representaria na presente demanda, posto que apesar de beneficiar parte de seus sindicalizados, desprestigia outra parcela. 



    Portanto, não há como se aplicar a tese fixada no Tema nº 823 (RE 883.642RG/AL), do STF, no caso específico dos autos”.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte de origem, à luz do quadro fático apresentado, concluiu que o sindicato autor, na hipótese em apreço, não atua na defesa dos interesses dos seus filiados, razão pela qual extinguiu o processo sem resolução do mérito.



    Nesse cenário, compreensão diversa acerca da legitimidade do ente sindical demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA REGULARIDADE E DA ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE SINDICATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1306926 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27-04-2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO QUE NÃO ABORDA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF [...] 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Incide, na presente hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1298022 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 23-02-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1271527 AgR, Rel. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 04-11-2020)



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora